Tribunal: TJDFT
Processo: 0742341-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DE PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SIGILO PROFISSIONAL. SERENDIPIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. PASSAGENS NA VARA DA INFÂNCIA. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. O fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas, que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso, não acarreta qualquer nulidade ao inquérito ou ação penal que se sucede no foro competente.
2. Descabe cogitar que as interceptações violaram as prerrogativas do causídico que patrocina os interesses de um investigado, pois não sendo o advogado alvo da medida nada obsta a interceptação das conversas travadas entre o patrono e a pessoa investigada.
3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A materialidade delitiva ampara-se nos testemunhos e na guia de internação da vítima junto ao Hospital de Base, na data do fato, com inúmeras e severas lesões. Os indícios de autoria decorrem dos relatos testemunhais e inclusive de diálogo interceptado em outra investigação (serendipidade) de que o paciente seria o autor do delito.
5. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente ficaram devidamente evidenciadas, pois teria desferido diversos golpes nas regiões do rosto e cabeça da vítima, e ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais graves, análogos ao crime de roubo circunstanciado, as quais, conquanto não caracterizem reincidência ou antecedentes, podem ser consideradas como indicativo de periculosidade e risco de reiteração delitiva para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
6. A segregação cautelar mostra-se necessária a fim de assegurar a conveniência da instrução criminal, como medida para resguardar a integridade física e o mínimo de tranquilidade das testemunhas, as quais demostraram temor em deporem.
7. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
8. O excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
9. A prisão não deve, necessariamente, guardar proximidade temporal com a data do crime, mas sim com as circunstâncias que justificam a imposição de medida cautelar. No caso, como visto, além da necessidade de se resguardar a ordem pública, a prisão foi decretada para a conveniência de instrução criminal e as testemunhas ainda não foram ouvidas em Juízo.
10. Ordem denegada.